Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703304-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA AGRAVADO: PANZERI &amp; RODRIGUES ASSOCIADOS LTDA - ME, BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão de intempestividade, uma vez que depreende-se dos autos que a decisão agravada foi disponibilizada no dia 17/12/2019, conforme aba de expedientes do sistema PJe de Primeira Instância. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020 19:11:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador